Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-84.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001006-84.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIR OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO FURTADO E RECUPERADO. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. PERMANÊNCIA PROLONGADA EM PÁTIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória proposta por Valdemir Oliveira Melo, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao reembolso de R$ 924,97 (novecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais.

2.
Fatos relevantes
: A motocicleta do Apelado foi roubada em 20/07/2017 e recuperada em 27/11/2018, sendo levada para pátio do DETRAN/BA. O proprietário somente foi notificado da recuperação do bem em 01/07/2021, transcorrido o período de mais de dois anos e meio. Durante esse período, o veículo permaneceu sob custódia estatal, sofreu depreciação, e o Apelado foi obrigado a adquirir outra motocicleta para seu trabalho como gesseiro, além de ter que pagar taxa para retirada do bem do pátio.

3.
Decisão recorrida
: A sentença reconheceu a responsabilidade civil dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e ao reembolso das despesas de pátio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por indeferimento de litisconsórcio passivo necessário da empresa Prisma Gestão de Pátios; (ii) saber se a responsabilidade do Estado por omissão na comunicação da recuperação do veículo é objetiva ou subjetiva; (iii) saber se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil estatal (conduta, dano e nexo causal); (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; e (v) saber se é devida a repetição do indébito relativo às despesas de pátio pagas pelo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Não há litisconsórcio passivo necessário da empresa delegatária de serviço público. A responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias perante terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. A relação jurídica entre o particular lesado e o Poder Público é direta, não sendo o cidadão obrigado a demandar contra o prestador privado do serviço. A eventual responsabilidade da empresa Prisma Gestão de Pátios não afasta a responsabilidade primária e solidária do Estado, ficando assegurado o direito de regresso em ação autônoma.

6. A responsabilidade do Estado é objetiva mesmo em casos de omissão específica no dever de agir. A partir do momento em que o veículo foi recuperado e passou à custódia do Poder Público, surgiu o dever legal de zelar pelo bem e comunicar o proprietário. A inércia por mais de dois anos e meio configura omissão específica e descumprimento de dever legal, atraindo a responsabilidade objetiva, conforme orientação do STF no Tema 130.

7. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão dos Apelantes e os danos sofridos pelo Apelado. A falha na comunicação da recuperação do veículo por período superior a dois anos e meio é inequivocamente imputável à prestação defeituosa do serviço público, seja por erro do DETRAN/BA, seja por falha de seu delegatário, pelo qual responde objetivamente.

8. A alegação de adulteração do chassi como impedimento à identificação do proprietário não foi comprovada. A própria contestação do DETRAN/BA confirma falha no serviço público, seja por erro no cadastramento pelo pátio credenciado, seja pela não adoção dos procedimentos de praxe para notificação. A responsabilidade da empresa terceirizada não exclui a responsabilidade primária do Estado perante o particular.

9. Os danos morais estão configurados e transcendem o mero dissabor. A privação prolongada de bem essencial ao trabalho do Apelado (gesseiro que utilizava a motocicleta para locomoção entre clientes), somada à descoberta tardia de que o veículo estava sob custódia estatal sofrendo depreciação e gerando custos, causou profundo abalo psicológico. O dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato e de suas consequências, atingindo a dignidade da pessoa humana.

10. O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional. A quantia observa o caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta omissiva (demora superior a dois anos e meio), a essencialidade do bem para o trabalho do Apelado e a depreciação do veículo. A redução para um salário mínimo não cumpriria a dupla função da indenização e seria irrisória diante da gravidade da situação.

11. É devida a repetição do indébito relativo às despesas de pátio. Embora o art. 271, § 1º, do CTB preveja o pagamento prévio de despesas para restituição do veículo, essa exigência não se aplica quando a permanência do bem decorre de falha do próprio Poder Público. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o proprietário de veículo furtado e recuperado não deve arcar com despesas de estadia se não foi notificado em tempo hábil, configurando a cobrança enriquecimento ilícito. A delegação do serviço não exime o Estado de sua responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

12
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A empresa delegatária de serviço público de guarda de veículos apreendidos não integra litisconsórcio passivo necessário em ação indenizatória contra o Estado, pois a responsabilidade civil estatal perante o particular é direta e objetiva, assegurado o direito de regresso em ação autônoma.

2. A responsabilidade civil do Estado por omissão no dever específico de comunicar ao proprietário a recuperação de veículo furtado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, configurando falha na prestação do serviço público a permanência do bem sob custódia estatal por período superior a dois anos sem notificação.

3. A privação prolongada e injustificada do proprietário de veículo recuperado, com depreciação do bem e cobrança de taxas de pátio, gera dano moral in re ipsa, especialmente quando o veículo é instrumento essencial de trabalho, justificando indenização compensatória e pedagógica em valor compatível com a gravidade da omissão estatal.

4. É indevida a cobrança de despesas de estadia em pátio quando o proprietário de veículo furtado e recuperado não foi notificado em tempo hábil pelo Poder Público, configurando a exigência enriquecimento ilícito e justificando a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 114, 115, I, e 116; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 271, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130 de Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 362; TJ-RJ, Apelação nº 0255178-78.2019.8.19.0001, Rel. Denise Levy Tredler, Sexta Câmara de Direito Público, j. 30.01.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0020209-25.2017.8.19.0087, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, Sexta Câmara Cível, j. 29.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025372-66.2023.8.26.0053, Rel. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 17.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001006-84.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada VALDEMIR OLIVEIRA MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora